Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O DA ACUSAÇÃO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto a vítima foi à delegacia registrar a ocorrência policial, apresentou documentação que continha indícios da materialidade dos fatos e de sua autoria, bem como compareceu em audiência de instrução e julgamento.
3. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que os acusados praticaram o crime de estelionato, porquanto efetivamente obtiveram vantagem ilícita, mediante ardil, ao realizarem a venda consignada de veículo, sem o repasse dos devidos valores ao proprietário do automóvel, frustrando a transferência do bem e gerando prejuízos aos envolvidos.
4. Condenação por crime anterior com trânsito em julgado em data posterior ao crime em exame pode configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ.
5. Apelações criminais conhecidas. Não provido o recurso defensivo e provido o apelo ministerial.